Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702417-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 12204712): Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ – Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019